Tribunal: TCU
Processo: 006.786/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão referente à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre as obras da variante ferroviária de Camaçari/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) contra o Acórdão 1174/2015-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou a adoção de medidas corretivas relacionadas à obra da variante ferroviária de Camaçari/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame, para, em substituição à determinação contida no subitem 9.1.1 do acórdão recorrido, determinar, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e, consequentemente, à Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, que condicionem a expedição de ordem de serviço para o reinício das obras da variante ferroviária de Camaçari/BA à revisão e readequação do projeto executivo, que apresenta características de projeto básico, para todo o trajeto de 18 km do empreendimento, em conformidade com diretrizes e especificações eventualmente emanadas do Ministério da Infraestrutura ou de órgão ou entidade por ele delegado, contemplando o orçamento total dos serviços necessários para a finalização das obras e incluindo: a atualização dos projetos das obras de arte especiais e as soluções das interferências não detalhadas inicialmente (redes Embasa, Brasken, e linhas Coelba), em respeito ao disposto nos arts. 6o, inciso IX, alíneas "a" a "f", e 12 da Lei 8.666, de 1993, e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.